Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DADOS DO DEPOSITÁRIO E ADVOGADO. AUSÊNCIA. REQUISITO DISPENSÁVEL.
1. A ausência dos dados do depositário e do advogado responsável pela busca e apreensão não pode ensejar a extinção prematura do processo.
2. Deu-se provimento ao recurso.